Tribunal: CARF
Processo: 10640.720382/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720382/2012-51
ACÓRDÃO
2101-003.389 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA PENALIDADES. FATO GERADOR ANTERIOR À
MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%, até a competência
de novembro de 2008, inclusive.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à
desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada; na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e dar-lhe provimento parcial para que sejam comparadas as multas previstas no art. 32,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.389 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720382/2012-51
2
IV, §4o e 5o e no art. 32-A ambos da Lei no 8.212/91 em relação as GFIPs de 03/2007 e 08/2007,
aplicando-se a mais benéfica ao contribuinte.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Casa de Caridade de Muriaé -
Hospital São Paulo, contra o Acórdão proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário exigido por meio do Auto de Infração AI DEBCAD no 51.007.352-2, no valor de R$
6.180,00.
O auto de infração foi lavrado por infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
em razão da apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com informações incorretas ou omissas, nas competências
03/2007, 08/2007, 01/2009, 04/2009, 10/2009 e 11/2009.
A empresa havia apresentado GFIP para todo o período fiscalizado, porém, em data
posterior, foram entregues novas GFIP em substituição às já existentes, informando apenas
movimentação de acidente de trabalho do segurado Pedro Paulo de Souza, caracterizando
apresentação com omissões.
A decisão de primeira instância rejeitou os argumentos da impugnante sobre
nulidades insanáveis, bis in idem, aplicação incorreta da legislação e caráter confiscatório da
multa, fundamentando que as autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente e são incompetentes para apreciação de arguições de
inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.389 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720382/2012-51
3
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com informações
incorretas ou omissas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFEITO CONFISCATÓRIO. ATIVIDADE VINCULADA
DO JULGADOR.
Não cabe ao julgador administrativo, em função da atividade vinculada que
exerce, afastar a multa pelo descumprimento da obrigação acessória sob
argumento de confisco
Em suas razões recursais, a recorrente reitera os argumentos já apresentados na
impugnação, sustentando especificamente a ocorrência de bis in idem por entender que os
equívocos cometidos no registro de dados fiscais e contábeis certamente resultarão em
consequência na declaração incorreta ou omissa. Argumenta que se deixou de preparar folhas de
pagamento de remunerações pagas a empregados ou contribuintes individuais e,
consequentemente, deixou de lançar mensalmente tais fatos em títulos próprios de sua
contabilidade, não se podendo esperar que a declaração de tais fatos seja corretamente realizada.
A recorrente questiona ainda o cálculo da multa aplicada, alegando que não foi
demonstrada a observância do art. 106, II, "c", do CTN, sustentando que para as competências
03/2007 e 08/2007 deveria ter sido aplicada a multa mais benéfica, constituindo-se em ferimento
aos princípios da ampla defesa e contraditório.
Por fim, considera confiscatória a multa aplicada, argumentando que somadas
todas as multas isoladas do procedimento fiscal representam aproximadamente 274% do valor da
exigência principal e que, quando considerada também a multa de ofício sobre a exigência
principal, sobe para aproximadamente 327%, constituindo afronta aos arts. 145, § 1o e 150, IV, da
Constituição Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.389 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720382/2012-51
4
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque a recorrente sustentou que a multa aplicada seria desproporcional e
confiscatória. Ocorre que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada,
consubstanciados no tópico “II.3 – Do caráter confiscatório da multa isolada” do recurso
voluntário.
2. Preliminar – Da ocorrência de bis in idem
A tese defensiva não se sustenta. A aplicação de múltiplas penalidades não
configura bis in idem quando decorrem de infrações autônomas e distintas, ainda que conexas
factualmente.
O princípio do ne bis in idem veda a dupla punição pelo mesmo fato jurídico.
Contudo, sua aplicação pressupõe identidade de sujeitos, fatos e fundamentos jurídicos. No
presente caso, embora exista conexão factual entre as diversas autuações, cada uma tutela bem
jurídico específico e possui fundamentação legal autônoma.
O Auto de Infração ora questionado (AI DEBCAD no 51.007.352-2) fundamenta-se
na prestação de informações incorretas em GFIP. Os demais autos mencionados pela recorrente
possuem fundamentos jurídicos distintos: o AI DEBCAD no 51.007.348-4 refere-se à ausência de
folha de pagamento de contribuintes individuais; AI DEBCAD no 51.007.349-2 refere-se a
apresentação de arquivos digitais com omissões e incorreções, tipificada no artigo 12, inciso II, da
Lei no 8.218/1991; o AI DEBCAD no 51.007.351-4 trata de omissão de lançamento em títulos
próprios da contabilidade.
Cada uma dessas infrações tutela aspectos específicos das obrigações acessórias
tributárias. A apresentação de arquivos digitais incorretos constitui infração autônoma em relação
à ausência de folha de pagamento ou à omissão de lançamentos contábeis. O fato de todas
decorrerem de deficiências no sistema de controle interno da recorrente não as transforma em
infração única.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 113, parágrafo 3o, estabelece que "a
obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária", reconhecendo a autonomia de cada obrigação acessória
descumprida.
Rejeita-se a preliminar.
3. Mérito – Do cálculo da multa aplicada
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.389 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720382/2012-51
5
A recorrente alega que não foi demonstrada a observância do art. 106, II, "c", do
CTN, sustentando que a fiscalização aplicou indistintamente a multa prevista no art. 32-A para
infrações anteriores e posteriores à Lei no 11.941/2009.
Sobre o tema, este Egrégio Conselho editou a Súmula CARF no 196 no seguinte
sentido:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
As GFIPs em discussão se referem as competências de 03/2007, 08/2007, 01/2009,
04/2009, 10/2009 e 11/2009. Logo, o teor da Súmula CARF no 196 é aplicável as competências de
03/2007 e 08/2007.
Sendo assim, devem ser comparadas as multas previstas no art. 32, IV, §4o e 5o e no
art. 32-A ambos da Lei no 8.212/91 em relação as GFIPs de 03/2007 e 08/2007, aplicando-se a
mais benéfica ao contribuinte.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa
aplicada; na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe provimento parcial para que sejam
comparadas as multas previstas no art. 32, IV, §4o e 5o e no art. 32-A ambos da Lei no 8.212/91 em
relação as GFIPs de 03/2007 e 08/2007, aplicando-se a mais benéfica ao contribuinte.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 139
DF CARF MF
Original